Tribunal: STF
Processo: Rcl 90824
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Biofast Medicina e Saúde Ltda. – em Recuperação Judicial contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 no Processo 1000429-91.2017.5.02.0318, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.934/DF; da Súmula Vinculante 10; e do Recurso Extraordinário – RE 583.955/RJ – Tema 90 RG.
 
A reclamante informa que foi condenada a pagar verbas trabalhistas “decorrentes do extinto contrato de trabalho havido com a beneficiária” (doc. 1, p. 2).

Aduz que, em fase de liquidação da referida decisão:

[...] opôs Exceção de Pré-Executividade, por meio  da qual reiterou estar em processo de recuperação judicial, a concursalidade do crédito  exequendo e a aprovação e homologação do seu plano de recuperação judicial, pelo MM.  Juízo Universal, de modo que requereu a expedição de certidão para habilitação do crédito  nos autos da recuperação judicial, no bojo da qual, por força da novação operada, deveria  ser satisfeito (doc. 1, p. 2).
 
Sustenta que, expedida a certidão para habilitação do crédito trabalhista, nos autos da recuperação judicial, a ora reclamante:

[...] peticionou nos autos da  demanda trabalhista, informando ter satisfeito integralmente o valor do crédito da  reclamante, no bojo da recuperação judicial e nos termos do plano de soerguimento aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo D. Juízo Universal  (doc. 1, p. 3).

Entretanto, a ora beneficiária:

[...] pretendia  ver a execução singular prosseguir pela “diferença”, ou seja, pelo valor do deságio  aplicado ao seu crédito por força de previsão no plano de recuperação judicial da ora  reclamante, novos esclarecimentos foram levados pela recuperanda àqueles autos, acompanhados de parecer do administrador judicial, de decisão do D. Juízo  Recuperacional no incidente de habilitação de crédito promovido pela autora da ação  trabalhista, cópias do referido incidente e do plano de recuperação homologado, com  destaque para a cláusula que previu a aplicação do mencionado deságio (doc. 1, p. 4).

Aduz que a autora da ação trabalhista, ora beneficiária, “interpôs Agravo  de Petição, defendendo a possibilidade de prosseguimento da execução singular para  cobrança da “diferença” entre o valor de face do seu crédito e aquele recebido, após aplicação do deságio previsto no plano de recuperação homologado” (doc. 1, p. 4).

Informa que o TRT2 deu provimento ao agravo de petição:

[...]  negando  vigência aos dispositivos da Lei nº 11.101/2005, especialmente aos seus artigos 49 e 59  (Id. e4e5ba0) e deixou de declarar sua incompetência para o prosseguimento da execução  apesar da quitação no juízo recuperacional (doc. 1, p. 5).

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos “lhes conferindo efeito  modificativo, apenas para reconhecer que a execução singular “pela diferença” deve  prosseguir na Justiça do Trabalho, em face dos sócios da ora reclamante” (doc. 1, p. 5).

Argumenta a reclamante que:

[...] Ao decidir pela permanência da competência da Justiça do  Trabalho para executar o chamado “saldo remanescente” – resultado da diferença do  quantum debeatur apurado naquela Especializada e o valor objeto de pagamento no Juízo  recuperação -  ignorando a novação prevista em lei em razão do plano de recuperação  judicial, ao qual incidiu o deságio estabelecido no pacto de soerguimento,  decidiu de  forma contrário ao quanto estabelecido por este E. Supremo Tribunal Federal  (doc. 1, p. 6).

Defende que:

[...] a  presente reclamação busca impugnar decisão que deixou de aplicar tese jurídica firmada  no âmbito deste C. STF, especialmente no julgado da ADI 3.934 e no Tema 90 de  Repercussão Geral  (doc. 1, p. 8).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]  julgada procedente a presente  reclamação para que, reconhecendo-se o desrespeito ao Tema  de Repercussão Geral 90, bem como a violação à Súmula  Vinculante nº 10 e ao art. 97, da CF/88, seja cassada a  decisão judicial impugnada proferida ação trabalhista  1000429-91.2017.5.02.0318, para que declaração extinta a  execução singular contra a empresa reclamada (doc. 1, p. 22).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar os arts. 50 e 59 da Lei n. 11.101/2005.

Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento do ato normativo, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

 
Observo que, no processo em análise, ao julgar o agravo de petição, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região assim consignou no acórdão reclamado: 

[...] Conforme relatado, a agravante entende ser devida diferença pelo seu crédito, diante do valor recebido nos autos da recuperação judicial, de R$ 21.921,55 (Id.f52b2f2) em dissonância com aquele inscrito no quadro geral de credores, de R$ 38.002,21 (Id.6059cd3), ao contrário do que entendeu o Juízo da Execução.
Há razão para a insurgência.
Com a devida vênia ao entendimento de origem, há inquestionável comprovação nestes autos de que o valor constante da certidão de habilitação (fls.695/708) nos autos da ação recuperação judicial não foi satisfeito.
De fato, o valor recebido pela agravante, de R$ 21.921,55 (Id.f52b2f2), no bojo da ação civil, é inferior àquele inscrito no Quadro Geral de Credores, pelo valor de R$ 38.002,21, o que foi aprovado em Assembleia Geral de Credores e com a concordância da autora, conforme previsto no artigo 9º, inciso II da Lei nº 11.101/05, ao que se constata da manifestação da então recuperanda, aqui executada [...].
Ademais, com o encerramento do processo de recuperação judicial a não satisfação integral do crédito inscrito no Quadro Geral de Credores enseja o prosseguimento nesta Especializada, pela diferença constatada.
Nesse sentido, repita-se, comprovado pela documentação destes autos que o valor reconhecidamente acolhido pela Administradora Judicial não foi pago à agravante, conforme homologado no Plano de Contas da Recuperação Judicial, aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Logo, reformo a decisão, para o fim de determinar o prosseguimento em face da executada, para satisfação da diferença entre o valor inscrito e aquele efetivamente pago (doc. 5, pp. 1-3).
Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe de 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.

Quanto à suposta violação da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.934/DF, por sua vez, verifico que o Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único, 83, I e IV, c, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo a limitar a responsabilidade trabalhista por sucessão empresarial ou alienação de estabelecimento, bem como a classificar o excedente de créditos trabalhistas como quirografários:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente (ADI 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6/11/2009).

Nesse ponto, a demanda também não merece prosperar por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

Na ADI 3.934/DF, conforme transcrição acima, analisou-se o limite da responsabilidade trabalhista por sucessão empresarial ou alienação de estabelecimento, e também a classificação do excedente de créditos trabalhistas como quirografários.

Da leitura do ato reclamado supratranscrito, percebe-se que este reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para prosseguir na execução contra os sócios, após a despersonalização da personalidade jurídica, pela cobrança da diferença entre o valor recebido nos autos da recuperação judicial e o reconhecido na ação trabalhista (doc. 5).

Assim, do cotejo dos fundamentos do paradigma e do ato impugnado, noto que o contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso. 

Dessa forma, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado – ADI 3.934/DF –, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação:

DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.934/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SUPOSTA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, visando garantir a observância do decidido na ADI 3.934/DF, bem como na Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos precedentes de controle indicados. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, a autoridade limitou-se a reconhecer a sucessão empresarial e a responsabilidade solidária da reclamante pelo pagamento de débitos trabalhistas. 4. No julgamento da ADI 3.934/DF, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre o reconhecimento de grupo econômico, sucessão empresarial e a responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos trabalhistas com base nos arts. 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho. 5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. 6. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 7. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 8. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 9. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental desprovido (Rcl 84.873 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/2/2026).

Quanto à alegada ofensa ao decidido por esta Corte no Tema 90 RG, constato que esta reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe  12/11/2021 – grifei). 

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023 – grifei).

No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.

Isso porque a reclamante interpôs agravo contra a negativa de seguimento do recurso de revista, que se encontra pendente de julgamento.

Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias também na Justiça trabalhista, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: Rcl 58.144 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/4/2023; e Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
  
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator